Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702933-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS QUIRINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, nos quais foi proferida sentença no dia 04/02/2025, adentrando no mérito da demanda, a teor do que dispõe o art. 487 do CPC. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o Agravo de Instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com artigo 11, inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. À Secretaria para retirar este recurso da pauta de julgamento da 2a SOV. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator